Tribunal: TJSP
Processo: 2154622-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – Decisão que determinou o levantamento de valores pelo banco recorrido, independentemente da instauração de cumprimento de sentença – A sentença original rejeitou os pedidos iniciais, permitindo o levantamento dos valores pelo credor, mesmo diante da insuficiência dos depósitos, conforme o art. 899, § 2o do CPC - O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – Decisão que determinou o levantamento de valores pelo banco recorrido, independentemente da instauração de cumprimento de sentença – A sentença original rejeitou os pedidos iniciais, permitindo o levantamento dos valores pelo credor, mesmo diante da insuficiência dos depósitos, conforme o art. 899, § 2o do CPC - O acórdão reformou parcialmente a sentença, deliberando que "o réu restitua ao autor os eventuais valores pagos indevidamente, conforme apuração a ser procedida em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária a partir dos desembolsos, e de juros moratórios legais contados desde a citação, admitida a compensação dos valores porventura devidos. Do saldo devedor, deverão ser deduzidos os valores depositados pelo autor nestes autos, os quais poderão ser levantados pelo réu" – Cabível a pretensão do recorrente de que, enquanto não for instaurado o cumprimento de sentença, o banco credor não poderá levantar qualquer valor - Decisão reformada – Recurso provido.